Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1007667-42.2020.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: EBER JOSÉ DE MATOS CORREA;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Eber José de Matos Correa contra decisão que indeferiu a liminar (Id. 38835531).
Assegura que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou em relação à “ilegalidade da exoneração, como se o cargo do Impetrante fosse um simples cargo de livre nomeação e exoneração”.
Assevera que é “necessário fazer uma distinção entre o primeiro mandado de segurança impetrado e este. Aquele visa atacar o afastamento cautelar, e o que dispõe o art. 71 da Lei Complementar no 207/2004 que não possui impacto financeiro para o Impetrante. Já este mandado de segurança visa atacar a exoneração sem processo de destituição dentro do Conselho Deliberativo Escolar, em afronta ao princípio da gestão democrática do ensino público, e por se tratar de exoneração, com impacto financeiro negativo ao Embargante”.
Requer seja sanada a apontada omissão.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 42852991).
É o relatório.
Vislumbra o embargante a existência de omissão na decisão em não se manifestar acerca da alegação de ilegalidade do ato de sua exoneração.
Na decisão embargada, lê-se:
[...] O ato contra o qual se volta o impetrante naquele mandamus consiste no afastamento ‘das funções exercidas na Escola Estadual Antônio Epaminondas, localizada no município de Cuiabá/MT’ (Portaria no 781, de 25 de novembro de 2019, editada pela Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso, Processo Judicial Eletrônico no 1018053-68.2019.8.11.0000, Id. 25671459, fls. 2).
O pedido de liminar restou indeferido (decisão, Processo Judicial Eletrônico no 1018053-68.2019.8.11.0000, Id. 25699498).
Constata-se, portanto, que o impetrante já se encontrava afastado da função de Diretor da Escola Estadual Antônio Epaminondas quando da publicação da Portaria/SEDUC/154/2020 (Id. 38484469, fls. 1).
Assim, não constato, nesta quadra, a existência incontroversa do requisito da relevância da fundamentação (artigo 7o, III, primeira parte, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009), que pudesse autorizar o deferimento de liminar para manter o impetrante no exercício da função de Diretor da Escola Estadual Antônio Epaminondas. [...]. (Id. 38835531, fls. 3).
Assim, constata-se que a decisão embargada analisou tão somente a presença dos pressupostos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança.
Por outro lado, o exame acerca da existência de violação a direito líquido e certo, que decorreria do ato de sua exoneração, compete ao Colegiado, por se tratar de mandado de segurança de competência originária do Tribunal.
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator